Tribunal: TJMT
Processo: 1019819-33.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019819-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ - CPF: 698.162.201-72 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DESCONTOS DEVIDOS –
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso ante a inobservância do princípio da dialeticidade.

No caso concreto, o apelante não expôs as suas razões de forma coerente com os fatos discutidos nos autos, ao contrário, a argumentação não guarda simetria com os fatos e fundamentos do
decisum
recorrido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1019819-33.2019.8.11.0041

APELANTE:

LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ

APELADO:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ
, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
, ajuizada em desfavor do
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
, que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade

por litigar o autor sob o pálio da justiça gratuita.

Ainda, condenou o requerido

e seu procurador,
solidariamente
, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante em suas razões recursais afirma “
que a requerida ABUSA do momento de fragilidade financeira em que passa a população brasileira, oferecendo “dinheiro fácil”, para aplicar uma engenhosa tentativa de fraude que cria suposto vínculo do servidor com a instituição financeira mediante contratação/utilização de empréstimo ROTATIVO, dando azo para sucessivos e indeterminados descontos abusivos diretamente na folha de benefício/pagamento dos beneficiários/servidores”
(sic).

Assevera que
“pela apelada NÃO fora apresentado nenhum contrato com informações ou dados da suposta contratação que possa subsidiar os descontos em folha este lhe causou estranheza ao notar que também NÃO CONSTA AUTORIZAÇÃO, CONFORME CONTESTAÇÃO, OU SEJA, esta sem as devidas informações da operação E FORAM CONFECCIONADAS POR PROGRAMA DE EDIÇÃO DE ARQUIVOS, invalido, facilmente constatado a olho nu e abaixo demonstraremos, bem como, por se referir a suposta contratação de empréstimo consignado, senão vejamos as DIVERGENCIAS do documento NÃO CONSTA O JUROS APLICADO, NÃO CONSTA O VALOR DISPONIBILIZADO, NÃO CONSTA DATA DE INICIO E FIM DO CONTRATO, O CONTRATO ESTA EM BRANCO, ou seja, documentos unilateral, afrontando desta forma a Lei 14.181/21, que cria regras para prevenir o superendividamento dos consumidores”
(sic).

Diz que “
o arquivo é preenchido POR SISTEMA DE EDIÇÃO DE ARQUIVOS como se tratasse de cartão, e na verdade não é, tratasse de empréstimo consignado, a assinatura constante não condiz com a época do suposto preenchimento dos dados do empréstimo, enfim, DOCUMENTOS PRODUZIDO UNILATERALMENTE e EM BRANCO”
(sic).

Ainda afirma que “
a ABUSIVIDADE do contrato começa pela TAXA DE JUROS APLICADA sendo cobrado do apelante o percentual de 13,39%, conforme reconhecido em CONTESTAÇÃO, simplesmente um ABSURDO EXCELENCIA, uma verdadeira AGIOTAGEM
” e que
“O JUROS APLICADO A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO de acordo com banco central do brasil, era de apenas 1,83%, conforme relatório em anexo”
(sic).

Defende que sobre o banco apelado “
deve recair a ônus de DEMONSTRAR EM JUÍZO O CONTRATO ORIGINAL, e, ainda, todos os documentos que tenham relação com o suposto do cartão de crédito consignado”
(sic).

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso
“para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, para CANCELAR em definitivo os descontos abusivos em relação ao CONTRATO DE ADESÃO e ainda devendo ser REVISADO como contrato de empréstimo para DECLARAR e RECONHECER a conversão como apenas decorrente da natureza da operação de EMPRESTIMO CONSIGNADO, declarando ainda quitado o empréstimo realizado com incidência da taxa de juros de 1,83 %”
(sic), e ainda pela condenação da parte requerida na devolução em dobro dos valores descontados e danos morais.

Contrarrazões ofertadas no Id. 142468976, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça conforme Id. 142993150.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ

ajuizou a presente a
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
, em desfavor do
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
, alegando, em suma, que sofreu nos anos de 2014, 2015 e 2016 descontos indevidos efetuados pelo banco requerido em sua folha de pagamento referente a empréstimos consignados jamais contratados, e que nunca recebeu nenhum valor, tampouco reconhece os descontos efetuados.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa bem como, solidariamente com seu advogado ao pagamento de
multa por litigância de má-fé no percentual de

10% (dez por cento), também, sobre o valor atribuído à causa.

Inconformado com a r. sentença, o apelante aborda questões totalmente dissociadas dos fatos narrados e dos fundamentos da sentença, afirmando que não fora juntado qualquer contrato a subsidiar os descontos em folha de pagamento e, após tal alegação, afirma que fora juntado sistema de edição que se trata de contrato de cartão de crédito.

Ainda, se insurge quanto a juros abusivos e ao final pede a procedência com a conversão de “suposto” contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado e condenação em danos materiais e morais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico:

Na hipótese, o autor na inicial nega qualquer relação jurídica com a parte requerida, afirmando desconhecer a origem de empréstimos consignados descontados em sua folha de pagamento, cito os pedidos iniciais:

“. Seja convalidada a medida liminar, para determinar em definitivo os descontos, declarando nulidade do contrato de Empréstimo Consignado Fraudulento;

. Caso a empresa não apresente o contrato original em sede deste juízo que seja o mesmo reconhecido como ilegal Igualmente, reconhecida a ilegalidade do contrato de Empréstimo Consignado, requer seja a requerida condenada a ressarcir as parcelas indevidamente debitadas em seu contracheque, que até aqui totalizam R$ 12.472,50 (Doze mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) já em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, devidamente acrescidos de juros e correção monetária;

. Seja ainda, a requerida condenada a indenizar os danos morais causados à parte requerente, este no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (...)”.

Após a tramitação do feito, com apresentação de contestação e, ainda, juntada de quatro contratos de “Crédito Pessoal Parcelado com Consignação em Folha de Pagamento”, devidamente assinados pelo autor (Id. 142468966 e anexos), o magistrado
a quo
, ao argumento que devidamente comprovada a legitimidade dos descontos e da contratação, julgou improcedente a pretensão autoral.

As razões recursais apresentadas pelo autor, ora apelante, destoam totalmente dos fatos alegados na inicial e dos fundamentos da sentença prolatada pelo juízo
a quo.

Isso porque, aborda questões diversas da constante nos autos e não combate os fundamentos da sentença.

Inicialmente é desconexo porque alega que não fora juntado contrato, quando estes estão carreados aos autos, e depois afirma que se trata de contrato de cartão de crédito, o que não condiz com os contratos de empréstimo pessoal consignado acostados (Id. 142468966 e anexos).

Ainda, se insurge quanto a supostos juros abusivos de 13,39%, taxa esta que sequer consta nos contratos carreados e pede conversão de contrato, que sequer fora objeto dos pedidos na exordial.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que as razões são dissociadas dos fatos sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação da sentença e não foram alegadas na origem e sequer objeto do pedido inicial.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Logo, para que haja regularidade formal do recurso, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam objeto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Assim, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC –
RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.
”

(N.U 0005742-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022) - grifei.

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – USO DA AUTOTUTELA, INCIDINDO EM EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – DESPEJO FORÇADO DA PARTE SEM ORDEM JUDICIAL – RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PROCEDÊNCIA DO FEITO –
RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso
.
”

(N.U 1032283-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) - grifei.

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”
(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Dessa forma, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022